Tribunal: TJBA
Processo: 8104823-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104823-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERENILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO E DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. ASSINATURA EM CONTRATO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8104823-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ERENILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO C6 S.A.

Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.